Tribunal: STF
Processo: RE 1403539
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL. ART. 1.008 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO APELO EXTREMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE EMBARGANTE. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, ante o prvimento do recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que:



     “a decisão monocrática proferida por este respeitável orgão não levou em consideração a negativa jurisdicional verificada quando do julgado do Recurso Especial que rejeitou os pedidos acima mencionados. 



    Isso porque independentemente do grau de jurisdição em que a decisão final seja proferida o processo deve ser observado o princípio da demanda e na inafastabilidade de jurisdição. 



    A negativa proferida pelo STJ em recusar o direito do autor em razão da concessão ocorrer em sede de recurso excepcional equipara-se a manifesta negativa jurisdicional causando manifesta insegurança jurídica” (edoc. 128).



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os declaratórios não merecem conhecimento.



    Na hipótese, a decisão ora impugnada examinou o recurso extraordinário manejado pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no julgamento da AC 569032 -AL 0000028-96.2010.4.05.8000 (eDOC. 11), sendo certo que o embargante não manejou recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Corte regional. 



    A decisão monocrática pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário da União, portanto, não causa qualquer prejuízo ao agravante nem de qualquer forma lhe aproveita, razão pela qual ausente a legitimidade para recorrer.



    Não se conhece, assim, do recurso que impugna decisão que julga prejudicado o recurso extraordinário manejado por parte diversa. Nesse sentido, AI 544.275-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 17.3.2006; RE 390.915-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 30.11.2007; AI 731.641-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03.4.2009; RE 631.886-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 08.4.2011; e (ARE 1388541 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO POR AMERICAN AIRLINES INC PROVIDO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 1.008 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO APELO EXTREMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposto recurso extraordinário somente por American Airlines, Inc., única parte sucumbente na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte ora agravante, à luz do art. 485, VI, do CPC. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1388541 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022)



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Embargos de declaração não conhecidos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente